Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-04.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000579-04.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GESSICA TALITA DE FARIAS - CPF: 038.903.371-55 (RECORRENTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0001-25 (RECORRIDO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000579-04.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Parte Recorrente:
N. Bevilacqua Junior Eireli

Parte Recorrida:
Gessica Talita de Farias

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 123

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE CONSUMO DE PRODUTO NO INTERIOR DA LOJA –
ABUSO DO DIREITO – MÁCULA À HONRA VERIFICADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 7.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente o pedido inicial, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em decorrência de abordagem vexatória por suposto consumo de produto no interior da loja (refrigerante) sem o correspondente pagamento.

2.

A recorrente pretende o afastamento do seu dever de indenizar, por entender que não houve abusividade no trato com a consumidora.

3.

Extrai-se dos autos que, na data de 23/12/2020, a autora realizava compras no supermercado ora demandado, quando sua filha teria encontrado uma garrafa de refrigerante “H2O” vazia e passado a brincar com o produto. Conforme imagens apresentadas do circuito interno de segurança, é possível vislumbrar que a garrafa encontrava-se vazia, sendo que a criança manuseia o recipiente, inclusive levando-o a boca, enquanto a mãe realiza suas compras sem ater-se à situação.

4.

Ainda, tem-se o registro de quando a consumidora, ora autora/recorrida, deixa a garrafa vazia sobre o balcão do açougue e, por fim, dirige-se ao caixa para pagamento, oportunidade em que é abordada por preposta da ré, que a questiona sobre a aludida garrafa.

5.

Apesar das imagens não conterem áudio, é nítido do diálogo visualizado que a abordagem realizada foi desproporcional, a uma pelo baixo valor do bem supostamente consumido, a duas por se tratar de criança de pouca idade, que poderia, se fosse o caso, ter pego o produto sem que a genitora notasse de imediato, fatos esses que, por si sós, exigiriam uma investida mais cuidadosa por parte dos funcionários, sobretudo em observância à proteção integral da menor impúbere, que presenciou todos os fatos descritos.

6.

Para além disso, a ré deveria ter se assegurado de que, de fato, houve o efetivo consumo do produto, antes de buscar responsabilizar a consumidora, o que poderia ter se dado mediante exame mais acurado das imagens do circuito interno de câmeras, assim evitando um constrangimento desnecessário.

7.

Fora realizada audiência de instrução para a oitiva das partes, testemunhas e informantes por elas arroladas, de onde extrai-se que, de fato, não havia um juízo de certeza por parte dos funcionários da demandada, quando realizaram a abordagem da consumidora.

8.

Quanto às alegações de que a autora formula narrativas contraditórias, não verifico sua demonstração cabal diante do cenário dos autos.

9.

Primeiramente, em relação à devolução do item no açougue, não vislumbro a contradição afirmada pela reclamada, visto que na inicial a autora apenas aduz que
“ao perceber que a criança estava com a garrafinha, pegou e deixou no açougue do mercado e comunicou ao funcionário que sua filha teria achado a garrafinha vazia e, continuou a fazer sua compra”
, o que não contraria a versão relatada em Delegacia, quando afirmou que
“retirou novamente do carrinho colocou no balcão açougue” (sic).

10.

Na oportunidade, a reclamante afirma que comunicou o funcionário que sua filha havia achado o item vazio, já a ré aduz que a consumidora apenas deixou o recipiente sobre o balcão, porém não é possível efetivar juízo de certeza quanto a ambas as alegações, haja vista que, como mencionado, o vídeo juntado (ID 133959634) não possui áudio e a requerente encontra-se de máscara, não sendo possível depreender se disse ou não algo ao deixar a garrafa no local.

11.

Quanto à segunda abordagem, que a autora afirma ter ocorrido quando já estava no carro com seu esposo para irem embora, não há qualquer elemento nos autos que demonstre nem infirme sua ocorrência, motivo pelo qual a análise dos fatos permanece adstrita ao contexto ocorrido no interior do estabelecimento.

12.

Por fim, quanto ao desejo de um pedido de desculpas, a respeito do qual a ré afirma, novamente, que a autora se contradiz, o que se depreende é que as vítimas pretendiam uma retratação por parte da gerência ou da preposta responsável pela abordagem que teria lhes maculado a honra, sendo que o aludido pedido de desculpas teria advindo de terceiro funcionário, o que, no entender da consumidora, não seria suficiente para sanar o transtorno vivenciado.

13.

Da análise dos autos, ficou incontroverso que os prepostos da ré
agiram de forma indevida ao abordarem a autora
em frente aos demais consumidores, ausente prévia apuração dos fatos e sem a cautela que a situação exigia, o que causou grande constrangimento.

14.

A Constituição Federal preceitua, em seu artigo 5o, inciso X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

15.

Frisa-se que a injusta abordagem e exposição da autora, motivada por suspeita infundada de furto, tem o condão de gerar sentimento de embaraço, humilhação e ofensa à honra subjetiva que extrapolam o simples aborrecimento cotidiano, pelo que nasce o dever de indenizar por danos morais.

16.

Em hipóteses semelhantes, já decidi que
“a
conduta desproporcional dos prepostos da ré que expõe o consumidor a constrangimentos configura ato ilícito ensejador de danos morais, conduta que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano”
(N.U.
1004881-85.2021.8.11.0001, julg. em 01/09/2022).

17.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que
a situação descrita configura verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

18.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

19.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o constrangimento vivenciado pela consumidora diante da conduta dos prepostos da ré, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
(N.U 1002986-26.2020.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, julg. em 12/08/2021).

20.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

21.

Recurso conhecido e desprovido.

22.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022